Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730048-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: MATHEUS ALVES DE FIGUEREDO D E S P A C H O A apelação foi interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados informou que houve a cessão do crédito objeto do processo em seu favor. A substituição processual foi deferida. Ante o exposto, INTIME-SE Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados para complementar as razões recursais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator